Tribunal: TJDFT
Processo: 0738914-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0738914-57.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: RILDO RIBEIRO JUNIOR, DANUBYA PORTO GUERRA, MARCIO MARTINS SERAFIM PIMENTA PACIENTE: MICHAEL LENN MONTEIRO LIMA RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Rildo Ribeiro Júnior, OAB-DF 50.394, e outros, em favor de MICHAEL LENN MONTEIRO LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga que, acolhendo representação da autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, em inquérito no qual indiciado por suposto crime descrito no art. 155, §4o, II e IV, do CP, (Furto qualificado pela fraude, abuso de confiança e concurso de pessoas), decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. Alega, em síntese, desnecessidade da prisão preventiva, por ser o paciente primário e o crime a ele imputado praticado não envolver violência ou grave ameaça à pessoa. Sustenta que acaso condenado, o regime inicial de pena não será o fechado, razão pela qual a adoção da medida cautelar extrema seria desproporcional. Aduz, ainda, que o acusado é pai de uma criança e que a ação penal já foi instaurada, com citação válida, sendo suficientes, assim, as medidas cautelares diversas da prisão. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A cautelar extrema foi requerida pela autoridade policial encarregada do Inquérito Policial, com manifestação favorável do Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de furto qualificado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual se mostra possível a custódia antecipada, com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade não foi questionada e avultam indícios de autoria, tanto que a ação penal relativa a um dos crimes imputados já está em curso. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. Eis os fundamentos da r. decisão ora impugnada: A restrição da liberdade do indivíduo, ainda que cautelarmente, é medida de exceção dentro de um Estado Democrático de Direito, somente sendo admissível quando presentes os requisitos indispensáveis, quais sejam, fumus comissi delicti e periculum libertatis. O fumus comissi delicti, entendido como a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, reside na documentação que compõe o Inquérito Policial n.o 464/2022-2aDP (PJE 0717615.2022.8.07.0007), destacando-se a Comunicação de Ocorrência Policial n.o 4.224/2022 – 19a DP, Relatório de Investigação 424/2022—2aDP, Auto de Apresentação e Apreensão No 269/2022-19DP, Termo de Declaração da Vítima 683/2022 e Termo de Restituição no 275/2022-19aDP (ID 136478971). Com efeito, tais elementos de informação indicam que os representados DIEGO ANTÔNIO MONTEIRO RODRIGUES e MICHAEL LENN MONTEIRO LIMA seriam os autores do furto qualificado praticado na QSD 33, Lote 11, Casa 1, Setor "D", Taguatinga-DF, na data de 31 de agosto de 2022, sendo que ambos foram reconhecidos pela vítima Gerson (ID 136478971, fl. 31). O periculum libertatis, por seu turno, resta evidenciado pelo risco de reiteração criminosa, uma vez que os representados constam como investigados em diversas outras ocorrências policiais de crimes de furto, cometidos em data recente e com o mesmo modo de execução (6450/2022 da 27aDP, 2934/2022 2aDP, 2476/2022 da 2aDP, 437/2021 da 4aDP, Oc. 96.679/2021 da DPEletrônica, Oc 2536/2022 21aDP, Oc 2137/2022 da 4aDP, Oc 69175/2022 da DPELETRONICA, Oc 3401/2022 da 32a DP, Oc 3478/2022 da 4aDP), conforme representação da autoridade policial. Nesse sentido, consoante manifestação do Ministério Público, há evidente ameaça à ordem pública, havendo grande probabilidade de reiteração criminosa, dada a habitualidade em cometer crimes. Ademais, é plenamente cabível a prisão preventiva no presente caso, uma vez que a pena privativa de liberdade máxima atribuída ao crime é superior a quatro anos e está presente o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP e à luz do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP. Pelos fundamentos da necessidade da segregação, evidencia-se que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seria adequada ou suficiente para, com a mesma eficiência da prisão, evitar a prática de novos crimes e garantir a ordem pública. Da leitura da decisão desponta a presença de veementes indícios de habitualidade criminosa, a revelar o atual perigo de liberdade do acusado, demonstrando, por consequência, a necessidade imperiosa da prisão preventiva como instrumento cautelar último de evitação de novos delitos e preservação da ordem pública. Na espécie, portanto, a prognose de reiteração delitiva, comprometedora da ordem pública, na qual a credibilidade do Poder Judiciário está inserida, deriva de elementos concretos extraídos dos autos, consubstanciado, assim, vetor seguro e idôneo para prognosticar situação de elevado risco de reiteração delitiva acaso o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. Primariedade, por si só, não constitui axioma em favor da liberdade, se presentes ao menos um dos pressupostos da prisão preventiva, previsto no art. 312 do CPP. Não prospera a alegação de falta de homogeneidade entre a prisão cautelar e o regime de pena a ser imposto em caso de condenação, seja pela natureza eminentemente cautelar da prisão preventiva, seja pela falta de lastro no exame em perspectiva do regime de pena a ser imposto no caso de condenação. Nesse sentido, precedentes do Tribunal, à luz da jurisprudência do STJ: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. COCAÍNA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS. ORDEM DENEGADA. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. As circunstâncias do evento delituoso, sobretudo a grande quantidade de cocaína apreendida, indicam o envolvimento do paciente com o comércio de entorpecentes e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, demonstrando de modo concreto a sua periculosidade social. Além disso, foram apreendidas arma de fogo e munições. 3. Se a prisão cautelar preenche os requisitos da necessidade e adequação da medida diante da gravidade concreta do fato, não há se falar em concessão de liberdade provisória ou de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 4. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública. 5. É prematuro afirmar qual pena será imposta ao paciente, conquanto, somente com a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar se o paciente é culpado ou inocente, e qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, inexistindo ofensa ao princípio da homogeneidade. 6. Os crimes imputados ao paciente cominam a soma de penas máximas superior a 4 (quatro anos), portanto, cabível a segregação cautelar. 7. Ordem denegada (Acórdão 1007803, 20170020085038HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/3/2017, publicado no DJE: 4/4/2017. Pág.: 139/145). HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA HOMOGENEIDADE FRENTE AO REGIME PRISIONAL COMINADO EM LEI. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. A natureza cautelar da prisão preventiva possui, por norte, a excepcionalidade, razão pela qual sua decretação só se justifica ante a presença de dois pressupostos, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria. O segundo, por sua vez, encontra guarida na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme disposto pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, a materialidade e os indícios de autoria encontram-se bem delineados pela decisão impugnada, consubstanciando-se o periculum libertatis na gravidade concreta dos crimes de possuir e manter, em tese, arma de uso permitido com numeração suprimida, bem como munições, revelados no curso de investigação policial, cabendo ressaltar que o paciente é detentor de folha penal que revela péssimos antecedentes. 3. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. 4. "Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado." (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) 5. Não se infere nenhum descompasso na segregação cautelar do paciente, sobretudo porque um dos delitos que lhe é imputado, descrito no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003, tem cominada pena de reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 6. A presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1611658, 07253155120228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto à alegada imprescindibilidade nos cuidados de filho menor de 12 anos, não há comprovação idônea nos autos nesse sentido, não bastando, para tanto, a mera juntada de certidão de nascimento da criança. Por essas razões, portanto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR